Tribunal: TJMT
Processo: 1038386-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038386-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), LEONILSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 004.487.051-50 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Tutela de Urgência. Indeferimento Mantido. Falta de Probabilidade do Direito. Necessidade de Prévia Audiência de Conciliação.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor em situação de alegado superendividamento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas, cujo objetivo era limitar os descontos incidentes sobre seus rendimentos ao patamar de 30%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, é cabível a limitação judicial imediata dos descontos decorrentes de dívidas bancárias com base em alegação de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300).

4. A Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) estabeleceu procedimento específico de conciliação prévia entre o consumidor e os credores, o qual deve ser respeitado como etapa obrigatória antes da análise de medidas como a limitação dos descontos.

5. Não há elementos suficientes, na fase inicial do processo, para comprovar o comprometimento do mínimo existencial do recorrente ou para afastar a validade dos contratos bancários firmados.

6. O holerite juntado aos autos demonstra renda líquida mensal considerável, não havendo indícios concretos de risco iminente à subsistência.

7. A prudência judicial impõe aguardar a realização da audiência conciliatória para que se viabilize a repactuação das dívidas, assegurando-se contraditório, equilíbrio contratual e efetividade do procedimento previsto no CDC.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
1. A limitação dos descontos em ações de superendividamento deve ser precedida da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, salvo demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial. 2. A falta de prova concreta do perigo de dano ou da probabilidade do direito inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos incidentes sobre rendimentos do consumidor.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInst no 1029525-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câm. Dir. Privado, j. 11.02.2025, DJE 15.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Leonilson Oliveira Dias de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1041545-73.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A. e outros
.

O Juiz singular
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o
fundamento de que há necessidade de observância ao procedimento especial previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021, que exige a realização prévia de audiência conciliatória antes da análise de pedidos de limitação de descontos.

Inconformado, o Agravante sustenta que os descontos realizados pelas instituições financeiras comprometem aproximadamente 100% de seus vencimentos, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Assevera que
não se trata de uma retenção qualquer de valores, mas sim, de uma retenção que corresponde à verba alimentar, essencial para sua subsistência.

Afirma que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito é evidente, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado de que os descontos não podem ultrapassar 30% dos rendimentos.

De igual modo há perigo de dano, na medida em que a situação compromete sua subsistência digna. Aduz que não há risco de irreversibilidade, pois a dívida será paga integralmente.

Requer a reforma da decisão agravada para que sejam imediatamente limitados a 30% (trinta por cento) os descontos incidentes sobre seus rendimentos mensais.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 326137879).

Contraminutas apresentadas por
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
(Id. 330097383),
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
(Id. 330339390),
Banco Pan S.A.
(Id. 334905391), e
Havan S.A.
(Id. 335334867).

Sem contraminuta de
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
Banco do Brasil S.A.
e
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
, conforme certificado (Id. 335356362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Leonilson José de Oliveira Dias de Souza
contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas, na qual o Agravante pretende a limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos ao patamar de 30% (trinta por cento), sob a alegação de superendividamento.

A medida liminar foi indeferida nos autos originários (Id. 212395441), motivando a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de limitação dos descontos a 30% de sua renda mensal.

Como se sabe, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De início, cumpre esclarecer que a Lei 14.181/2021 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam os consumidores de boa-fé que não têm condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, de modo a facilitar o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionar a recuperação financeira dos endividados.

Neste ponto, vale ressaltar que o procedimento de Repactuação de Dívidas prevê rito específico, no qual se inclui a realização prévia de audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas (art. 104-A do CDC). Caso o acordo resulte infrutífero, o superendividado poderá utilizar do procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar a realização desse ato antes de qualquer determinação no sentido de suspender os descontos decorrentes de dívidas bancárias, haja vista a possibilidade de as partes celebrarem acordo.

Além disso, é importante destacar que os contratos bancários, em princípio, foram firmados com a plena ciência do Agravante, de modo que a suspensão imediata das cobranças, sem a devida análise da legalidade ou eventual abusividade das cláusulas pactuadas, não se revela medida razoável. A meu ver, deve-se prestigiar a autonomia da vontade das partes no momento da contratação, a fim de resguardar o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

Ademais, conquanto sejam relevantes os argumentos do Agravante, não há como aferir, neste momento inicial, a questão quanto ao comprometimento do mínimo existencial, em especial porque demanda análise aprofundada da situação financeira do Agravante, o que se mostra incompatível com o juízo de cognição breve própria dessa fase inicial.

Desse modo, os elementos não evidenciam, de plano, a probabilidade do direito suscitado pelo Agravante.

Quanto aos riscos de prejuízo irrecuperável, observo que não há provas concretas do perigo de dano a justificar o provimento deste Recurso, especialmente porque o rito da lei já prevê a audiência como medida de assegurar essa proteção.

Aliás, embora o Agravante alegue que as dívidas bancárias comprometem a sua subsistência, o holerite juntado no Id.

325615894 demonstra rendimento líquido mensal de R$ 5.386,61 (cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), o que torna frágil essa afirmação.

Dessa forma, inexiste comprovação concreta de que os descontos importam em risco imediato e comprometem o mínimo existencial.

Essas circunstâncias fragilizam a alegação de perigo de dano e inviabilizam a concessão da tutela de urgência. Não se pode esquecer que a concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Meras alegações genéricas sobre dificuldades financeiras não são suficientes.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

Direito Civil e do Consumidor. Agravo de instrumento. Repactuação de dívidas. Superendividamento. Tutela de urgência indeferida. Inexistência de probabilidade do direito. Necessidade de prévia audiência de conciliação (art. 104-A do CDC). Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é no sentido de que, na ação pautada pela Lei do Superendividamento, a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC deve preceder a análise de medidas como a limitação de descontos. 4. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato (art. 300 do CPC), é inviável deferir liminarmente o pleito de limitação dos descontos. 5. A decisão agravada preserva o contraditório e a ampla defesa, assegurando o devido processo legal e a prudência requerida para a análise do plano de pagamento em audiência específica.
(...) (N.U 1029525-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 15/02/2025). (sem grifo no original)

Dessa forma, não evidenciada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida em todos os seus termos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026